Tribunal: TJDFT
Processo: 0707316-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO RÉUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICÃO. Tema Repetitivo 1.121/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. REGIME INICIAL. ALTERADO. TEMA 972-STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com o art. 563 do CPP, não há que se falar em ineficácia do ato ou do processo (reconhecimento da nulidade) sem prejuízo (pas de nullité sans grief).

2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza do destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

3. Conforme Tema Repetitivo n. 1.121/STJ, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.

3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, CP), evidenciadas pela coerência entre os relatos da vítima, com menos de 14 anos à época dos fatos, e as demais provas colhidas na fase policial e judicial, impositiva a condenação dos réus.

4. O Tema 972-STF erige que “É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal”, razão pela qual a fixação da pena definitiva em 8 anos e a ausência de circunstâncias judiciais ou legais negativas, reforçam a necessária modificação do regime fechado para o semiaberto.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa.